Tribunal: TJPA
Processo: 0818229-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818229-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ANCELMO NUNES ERMITA

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818229-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ANCELMO NUNES ERMITA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FALSA PORTABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de ocorrência de fraude bancária (falsa portabilidade) em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (ii) se há verossimilhança suficiente da alegação de inexistência de contratação válida a justificar a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento; e (iii) se é possível reverter a decisão agravada em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada não permite, de plano, aferir a ausência de contratação ou a existência de vício de consentimento, não sendo possível reconhecer a probabilidade do direito sem instrução probatória.
4. A suposta irregularidade contratual remonta ao ano de 2022, período em que os descontos foram regularmente realizados, sem elementos concretos que demonstrem resistência imediata ou ausência de anuência por parte do agravante.
5. A via estreita do agravo de instrumento não comporta aprofundamento probatório quanto à validade do negócio jurídico.
6. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão dos descontos em folha, por depender de dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo ora agravante em face do
PARANA BANCO S/A
.

Alega o agravante que foi vítima de fraude, consistente no golpe da “falsa portabilidade”, que teria resultado na contratação não autorizada de empréstimo consignado, com descontos mensais no valor de R$ 1.879,15 (mil oitocentos e setenta e nove reais e quinze centavos) em sua folha de pagamento, sustentando, assim, a existência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela.

Dessa forma, requer a suspensão dos descontos realizados no valor de R$ 1.879,15 (mil oitocentos e setenta e sete reais com quinze centavos.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 25638352).

Em contrarrazões o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado (ID 26328915).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Alega o agravante que foi vítima de fraude, na modalidade de “falsa portabilidade”, resultando na contratação de empréstimo consignado sem sua anuência, com descontos mensais da ordem de R$ 1.879,15 em sua folha de pagamento, desde o ano de 2022. Postula, em sede recursal, a concessão de tutela para suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia.

A análise da matéria, nesta fase de cognição sumária, exige exame dos requisitos do art. 300 do CPC: (i) a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caso concreto, os documentos apresentados pelo ora agravante não se mostram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de vínculo contratual entre as partes ou vício de consentimento capaz de justificar a medida extrema postulada.

Conforme consta dos autos, o contrato impugnado remonta ao ano de 2022, e os descontos vêm sendo realizados de maneira regular desde então, sem que o agravante tenha adotado medidas imediatas para contestá-los administrativamente ou judicialmente, o que enfraquece a verossimilhança do direito alegado.

Ora, a persistência dos débitos por lapso temporal prolongado — mais de dois anos — sem a juntada de elementos mínimos que infirmem a validade da relação jurídica, tais como ausência de contrato assinado, negativa de requerimento de portabilidade, provas de falsidade ou comunicação prévia de fraude à instituição financeira, impede, nesta fase processual, o reconhecimento da probabilidade do direito com o grau de certeza necessário à suspensão da eficácia de contrato formalmente vigente.

Cumpre destacar que a verificação de vício de consentimento, tal como sustentado, demanda inevitável dilação probatória, com produção de prova documental mais robusta, eventualmente pericial, e oitiva das partes. Não se compatibiliza, pois, com o rito célere e a cognição restrita do presente recurso.

Ademais, embora se reconheça a existência de risco financeiro ao agravante com a continuidade dos descontos, não se pode presumir a irregularidade do contrato apenas com base em alegações unilaterais desprovidas de comprovação concreta. A concessão da tutela em tal contexto importaria em indevida inversão da presunção de legalidade da contratação, o que comprometeria o equilíbrio processual.

Nesse cenário, a decisão liminar anteriormente proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mostrou-se prudente e adequada, à medida que preservou a possibilidade de instrução plena da controvérsia na origem, sem causar desequilíbrio irreversível entre as partes. Não há, até o presente momento, fato novo ou elemento adicional que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025